Tribunal: TJDFT
Processo: 0740139-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740139-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PINHEIRO GOMES AGRAVADO: ANDRESSA DOS SANTOS DE MORAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fernando Pinheiro Gomes contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, dentre outras medidas, deferiu nova pesquisa de ativos em nome do executado, ora agravante, por meio do SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha” (proc. no 0716225-61.2019.8.07.0020, ID no 109884761). 2. O agravante, em suma, alega que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da medida, que seria desproporcional e desarrazoada, podendo causa-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal apesar de permitirem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, precisam ser utilizados com moderação. 4. Argumenta que a determinação do bloqueio reiterado de valores nas contas bancárias de sua titularidade poderá atingir verbas de natureza salarial, protegidas pela impenhorabilidade. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a pesquisa de eventuais ativos registrados em seu nome no Banco do Brasil, via SISBAJUD e na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 31507644 e no 31507646). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. Nos autos originários foram realizadas várias diligências com o intuito de viabilizar o recebimento do crédito da agravada, contudo, os valores bloqueados ainda não foram suficientes para o pagamento integral da dívida. 12. Apesar de o agravante sustentar que a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” poderá lhe causar dano grave, de difícil reparação diante da possibilidade de bloqueio de verbas salariais na conta bancária do Banco do Brasil, não há demonstração de prejuízo. 13. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 14. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 15. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 16. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 17. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 18. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 19. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 20. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. Logo, os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para sobrestar a medida constritiva deferida. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO